Tribunal: TJMT
Processo: 1016882-34.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016882-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO BENTO MACHADO - CPF: 022.548.729-23 (RECORRENTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRA
RRAZÕES. SERVIÇO NÃO UTILIZADO. COBRANÇA DA ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DOBRADA. MULTA ASTREINTE. VALOR MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
. .
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Por
ausência
de
previsão
legal,
inadmissível

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial.

Não
é
possível

a

apreciação
de
pedido
de
majoração
da
indenização

por

danos

morais

formulado

em

sede
de
contrarrazões
,
diante

inadequação
da via
eleita
.

2.
A c obrança da anuidade de cartão de crédito

sem
que
o

serviço

seja

efetivamente

utilizado

pelo

consumidor

caracteriza

conduta

abusiva
.

3.
Todo
aquele
que
receber

quantia

indevida

ou
a
maior
,
tem

a

obrigação
de
restituir
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
a
restituição

deve
ser
em
dobro, salvo se o
fornecedor

comprovar
que
houve

engano

justificável
.

Considerando
que
o

recebimento

indevido

poderia

ter

sido

constatado

voluntariamente
pela
parte

reclamada
e
esta

não
o
restituiu
,
há

má-fé
e a
restituição

deve

ser de forma
dobrada
.

4.
O
juiz

pode

modificar

ou

excluir
o valor
ou
a
periodicidade
da
multa
, inclusive de
ofício
, se
esta

tornar
-se
insuficiente

ou

excessiva
,
bem

como
se
a

obrigação

foi

cumprida

parcial

ou

supervenientemente

ou
se
houver

justa
causa par
a o
seu

descumprimento
.

A
multa

fixa
de
astreinte

fixada

em

R$ 1.500,00
para o
caso
de
descumprimento
de
obrigação
de
fazer
suspender a
cobrança

concernente

a

anuidade
do
cartão
de
crédito
n. 5067 **** 3404,
bem

como
se
abster
de
efetuar

quaisquer

descont
os

até
o final da
demanda
,é
razoável
e
deve
ser
mantida
.

5.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

A

alteração
da
verdade
dos
fatos
,de forma
dolosa
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
.

6. .
Recurso

conhecido
e
improvido
.

7.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016882-34.2023.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIALCÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
FABIO BENTO MACHADO

Sessão
de
julgamento
: 11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

FABIO BENTO MACHADO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO BRADESCO
S.A..

Sentença

proferida
no ID 177319897/PJe2.
Julgou

parcialmente

procedente

os

pedidos

iniciais
para
condenar

a

empresa

ré

ao

pagamento
da
importância
de R$ 2.000,00 a
título
de

indenização

por

danos

morais
,
bem

como

determinou
que
a

empresa

reclamada

restitua

em
dobro o valor
descontado

indevidamente
[de R$ 580,00],
totalizando
a
quantia
de R$ 1.160,00.
Confirmou
a tutela
provisória
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado

no ID 177319902/176162457/PJe2.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para que
os

pedidos

iniciais

sejam

declarados

improcedentes
.
Subsidiariamente
,
pleiteou
o
afastamento
da
condenação

em
dobro e a
minoração
dos
danos

morais
.
Pugnou
,
ainda pela exclusão da aplic ação das astreintes

fixadas
, ante o
cumprimento
da
obrigação
,
ou pela revisão dos valores das astreintes para fixá -la em

patamares

razoáveis
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID177319905/PJe2.
Pugnou
pela
manutenção
da
sentença
.
Pleiteou
pel
a
majoração

aos

danos

morais
para o
importe
de R$
10.000,00

ou
outro valor que
esta
Colenda
Turma

entenda

suficiente
.
Requereu
a
condenação
da
parte

recorrente

em

litigância
de
má-fé
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Por
ausência
de
previsão

legal,
inadmissível

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial.

Neste
sentido
é o
Enunciado
88 do FONAJE:

ENUNCIADO 88 -
Não

cabe

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial,
por

falta
de
expressa

previsão
legal (XV
Encontro
– Florianópolis/SC).

Nesse
con
texto
, a
formulação
de
pedido

em

sede
de
contrarrazões
viola a
regra

acima

exposta
, pois
esse
seria
correspondente

ao

recurso

adesivo
.

Nesse
sentido

já

decidiu
a E.
Turma

Recursal

deste
Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PRO
PORCIONALIDADE - FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Comprovado
o
bloqueio
de
conta
de forma
indevida
,
caracteriza
-se
falha

na

prestação
do
serviço
, do que
deco
rre
o
dever
de
indenizar

os

danos

morais

pleiteados

na

inicial
. 2. A
falha

na

prestação
do
serviço
e a
tentativa

frustrada
de
solução

administrativa

são

suficientes
para
gerar

dano
moral in re
ipsa
. 3. Com
relação

ao
valor
indenizatório
a
título
de
danos

m
orais
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve
ser
mantida
, pois se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
a
reclamante

pelos

transtornos

sofridos
,

sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
. 4.
Demonstrada
a
falha

na

prestação
de
serviço
,
a

obrigação
de
fazer

determinada

na

sentença

deve
ser
mantida
. 5.
Inadmitida
a
formulação
de
pleito

condenatório

em

sede
de
contrarrazões
,

porquanto

deveria
ser
maneja
do
via
recurso

próprio
,
não

sendo
, inclusive,
permitido

recurso

adesivo
no
âmbito
dos
Juizados

Especiais
,
consoante

Enunciado
n. 88, do FONAJE. 6.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1008604-13.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,

Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
14/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

postulou

em

sede
de
contrarrazões
a
majoração
da
indenização

fixada
a
título
de
dano
moral.

Portanto
,
deixo
de
apreciar
o
referido

pedido
,
em

r
azão
da
inadequação
da via
eleita
.

Utilização
do
serviço
.

A
cobrança

sem
a
prestação
de
serviço

ao

consumidor
é
considerada

prática

abusiva
,
já
que
enseja

vantagem

manifestamente

excessiva

em
favor do
prestador
de
serviço

em

detrimento
do
consumidor
,
co
nforme

preconiza
o
artigos
39, V, do CDC:

Art. 39- É
vedado

ao

fornecedor
de
produtos

ou

serviços
: (...) V-
exigir
do
consumidor

vantagem

manifestamente

excessiva
;

A
cobrança
de taxa de
manutenção
de
conta

corrente
, de
anuidade
de
cartão
de
crédito
e de

pacote
de
serviço

telefônico
,
sem
que
estes

serviços

estejam

sendo

utilizado

pelo

consumidor
,
são

exemplos

clássicos
de
cobrança
que
ofende

a

equidade
, pois
exige
do
consumidor
o
pagamento
de
taxas

periódicas
, mas
não

lhe

retribui

beneficio

algum
.

Em
sit
uação
de similitude, a
jurisprudência

já
se
manifestou
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTA CORRENTE NÃO MOVIMENTADA - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS - CONTRATAÇÃO NÃO-DEMONSTRADA - INADMISSIBILIDADE - DANO MORAL COMPROVADO - I
NCIDÊNICA - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
A

ausência
de
qualquer

movimentação
da
conta

corrente

por

parte
do
seu
titular
em

lapso
temporal
considerável
, é
suficiente
para
afastar

a

incidência
de
encargos

contratuais

não

utilizados
e
pactuados
. (TJMT
Ap, 5871/2003,
DR.JOSÉ
SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do
Julgamento
09/09/2003, Data da
publicação
no DJE 23/09/2003)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DA LINHA TELEFÔNICA. LI
GAÇÕES NÃO REALIZADAS. AUSÊNCIA DE PROVA.
Deveria
o
autor

declinar
as
ligações
que
entendia

por

indevidas

na

fatura
que
gerou

a

inscrição
de
seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
, o que
não

ocorreu
.
Ausente

comprovação
da
não

realização
das
ligações

c
uja

cobrança
é
impugnada
. Presume-se,
portanto
, à
ausência
de
prova

em

contrário
, a
veracidade
das
faturas

telefônicas
APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS - AC: 70049287212
RS ,
Relator: Ana Beatriz Iser, Data de
Julgamento
: 22/08/2012,
Décima
Quinta Câmara
Cível
,
Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
28/08/2012).

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE USO COMO CRÉDITO E PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE E ENCARGOS DO CARTÃO DE CR
ÉDITO APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTA. CARTÃO NÃO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. DÉBITO ORIUNDO DE PARCELA DA MENSALIDADE E ENCARGOS. INSCRIÇÃO IRREGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
(...)
Os

documentos
dos autos
demonstram
que
a

autora

encerrou
a
conta

corrente

em

agosto
de
2009,
sendo

verossímil

a

alegação
de que
tenha

cancelado

também
o
cartão
de
crédito
. É de
conhecimento

comum
que
o

cartão

fornecido

pelo
Banco tanto serve para
co
mpras
a
crédito
e a
débito
,
bem

como
para
movimentação
da
conta
.
Além

disso
,
os

extratos

juntados
pela
ré

evidenciam
que a
partir
da data supra
não

houve

qualquer

movimentação
do
cartão
,
constando

tão

somente

os

débitos

relativos

às

parcelas
da
anuidade
e
encargos

daí

decorrentes
, o que se
mostra

indevido
. (...) (
Recurso

Cível
No 71003801347,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Pedro Luiz Pozza,
Julgado

em
18/12/2012)

Em
análise

ao
conjunto
fático
dos autos,
observa
-se que a
parte

recl
amada

está

cobrando
da
parte

reclamante

valores

referentes à utilização do serviço de cartão de crédito
,
todavia
a
parte

reclamante

alega
que
após

realizar o procedimento de renegociação e parcelamento do cartão de crédito
, e
mesmo

após
a
sua

quitação
,
não

conseguiu

mais

utilizar
o
cartão
de
crédito
, e
ao

questionar
o banco
réu
,
foi

informado
que
o

cartão

havia

sido

cancelado
,
entretanto
, o
reclamante

alega
que as
cobranças

referentes
a
anuidade

não

cessaram
com o
cancelamento
do
cartão
,
sendo

cobrado
R$ 20
,00 (
vinte
reais)
por

mês

desde
a data do
cancelamento
,
totalizando
o
prejuízo
de R$ 580,00.

Nesse
sentido
,
insta

esclarecer
que
analisando
as
provas

trazidas

nos
autos, nota-se que a
parte

autora

encartou

nos
autos
diversos

documentos
que
comprovaram
a
relação

consumerista
junto
ao
Banco
Réu
,
bem

como

os

descontos

informados

na
exordial,
conforme
se
espelha

pelos

extratos
de ids. 114619022 a 114619024,
bem

assim

pelas

fotografias

tiradas
da
máquina
de
cartão
dos
estabelecimentos

retornando
a
mensagem
de
recusa
(Id. 114619027).

Todavia
, a
parte

reclamada

juntou

na

contestação

defesa

genérica
e no
recurso

inominado

alegou
que
existe

provas
da
utilização
do
cartão
,
porém

juntou

faturas
de
utilização
do
ano
de 2016,
sendo
que
o

questionamento
da
cobrança

indevida

após o cancelamento do cartão se refere a cobranças

realizadas

após
10/2021.
Ademais
,
conforme

alegado

pelo

recorrido
,
a
Recorrente

em

sua

peça

contestatória

nos
autos
no
1043805-68.2021.8.11.0001,
conforme

anexo
, (ID 178220696/Pje2 pg. 5),
conf
irma
que
o

cartão
do
Recorrido
se
encontra

cancelado

desde
2020.

Por
isso
, a
cobrança
é
indevida
e
há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Repetição
de
indébito
.

Em se tratando de relação de consumo, é firme o entendimento de que a restituiç
ão deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor que realizou descontos sem autorização do consumidor, por caracterizar-se na hipótese de atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse
sentido
:

(...) 1. Nos termos de preceden
te da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva " (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do cons
umidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando
o conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
houve
o
pagamento

indevido
no
importe
de R$580,00 (
quinhentos
e
oitenta
reais),
conforme

comprovante
de ID 178220696.

Além
da
restituição
, nota-se que
o

recebimento

indevido

poderia

ter

sido

plenamente

c
onstatado
e
devolvido

voluntariamente
,
contudo
a
parte

reclamada

insiste

em

não

reconhecer
o
equívoco
no
seu

procedimento
,
levando
à
constatação
de
sua

má-fé
e
justificando
a
repetição
de
indébito
de forma
dobrada
.

Valor da
multa

astreinte
.

O
juiz

pode

modificar

ou

excluir
o valor
ou
a
periodicidade
da
multa
, inclusive de
ofício
, se
esta

tornar
-se
insuficiente

ou

excessiva
,
bem

como
se
a

obrigação

foi

cumprida

parcial

ou

supervenientemente

ou
se
houver

justa

causa para o
seu

descumprimento
,
conforme

pre
coniza
o
artigo
537, § 1o, do Código de
Processo
Civil:

Art. 537. A
multa

independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada

na

fase
de
conhecimento
,
em
tutela
provisória

ou

na

sentença
,
ou

na

fase
de
execução
,
desde
que
seja

suficiente
e
compatíve
l
com
a

obrigação
e que se
determine

prazo

razoável
para
cumprimento
do
preceito
. § 1oO
juiz

poderá
, de
ofício

ou
a
requerimento
,
modificar
o valor
ou
a
periodicidade
da
multa

vincenda

ou

excluí
-la,
caso

verifique
que: I - se
tornou

insuficiente

ou

excess
iva
; II - o
obrigado

demonstrou

cumprimento

parcial

superveniente
da
obrigação

ou

justa
causa para o
descumprimento
.

Neste
sentido
é o
entendimento

pacificado
no STJ
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
ASTREINTES

FIXADAS
POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A
jurisprudência
do

Superior Tribunal

de Justiça

firmou
o
entendimento
de que
o

artigo
461 do Código de
P
rocesso
Civil de 1973 (
correspondente

ao
art.
537 do
NCPC)
permite

ao

magistrado
, de
ofício

ou
a
requerimento
da
parte
,
afastar

ou

alterar
o valor da
multa

quando

este
se
tornar

insuficiente

ou

excessivo
,
mesmo

depois
de
transitada

em

julgado

a
sentença
,
não

havendo

espaço
para
falar

em

preclusão

ou

em

ofensa
à
coisa

julgada
.
Precedentes
. (...) 2.
O
acórdão

recorrido
,
ao

reduzir
o valor da
multa

diária
de R$ 3.000,
00
para
R
$ 500
,00
agiu

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta

Corte Superior. (...) 4.
Agravo

interno

desprovido
. (
AgInt
no
REsp
1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/02/2017, DJe 15/02/2017)

Atento
aos

critérios

legais
,
passo

a

análise
dos autos para
apurar
se o valor
atual
da
astreinte

se
mostra

justo
,
insuficiente

ou

excessivo
.

Primeiramente
, nota-se que
a

obrigação
de
fazer

foi

cumprida
com
mais
de 30
dias
de
atraso
,
não

havendo

justificativa

pelo

não

cumprimento

tempestivo
,
razão
pela qual,
neste

ponto
,
não

vislumbro

elemento

suficie
nte
para a
redução
da
astreinte
.

Portanto
, com base
em

todas

estas

ponderações
,
considerando

a

obrigação
de
fazer

consistente
suspender a
cobrança

concernente

a

anuidade
do
cartão
de
crédito
n. 5067 **** 3404,
bem

como
se
abster
de
efetuar

quaisquer

descon
tos

até
o final da
demanda
,
entendo
que
a

astreinte

fixada

em

multa

fixa
de R$1.500,00 no
caso

concreto
é
razoável
e
deve
ser
mantida

inalterada
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça, a

mera

utilização
de
recursos

previstos

em
lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, pa
ra
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017, DJe 22/02/2017)

Em
exame
dos autos, nota-se que o
caso

em

apreço
se
enquadra
no
caso

previsto
no
inciso
II do
artigo
80 do CPC, pois a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
.

Esta
hipótese

encontra
-se
devidamente

caracterizada

nos
autos, visto que a
parte

recorrente

alegou
que
o

cartão

estava

sendo

utilizado
pela
parte

recorrida
,
to
davia
,
a
Recorrente

em

sua

peça

contestatória

nos
autos no 1043805-68.2021.8.11.0001,
conforme

anexo
, (ID 178220696/Pje2 pg. 5),
confirma
que
o

cartão
do
Recorrido
se
encontra

cancelado

desde
2020.

Por
estas

razões
, é
devida

a

incidência
da
multa

por

liti
gância
de
má-fé
,
prevista
no
artigo
81 do CPC, a qual
fixo

em
R$143,60,
apurado
com base
em
1%
sobre
o valor da causa (R$ 14.360,00).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
,
bem

c
omo

condenar
a
parte

reclamante

ao

pagamento
deR$143,60 (cento e
quarenta
e
três
reais e
sessenta
centavos), a
título
de
indenização

por

litigância
de
má-fé
,
devidamente

corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
da
propositura
da
ação
,
e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
publicação

desta

sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorá
rios

advocatícios
, q
ue
fixo

em
R$632,00 (
correspondente
à 20%
sobre
o valor da
condenação
: R$3.160,00),com base no
artigo
85, §8o, do CPC, para que
não

haja

honorários

em

quantia

irrisória
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
cas
o
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023